Tribunal: STF
Processo: HC 68321
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-12-04
Data de publicação: 1990-12-04

Ementa:
- "Habeas   Corpus".   Extinção   da    punibilidade    pela
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado.
         - Em face dos termos do  artigo  117  do  Código  Penal,  os
acórdãos confirmatorios da condenação em primeiro grau de jurisdição,
e prolatados em apelação e em embargos infringentes, não  interrompem
o curso da prescrição, pois, com  referencia  a  eles,  não  houve  a
previsão  legal  relativa  a  pronuncia,   cuja   sentença  e   causa
interruptiva da prescrição bem como a decisão que a confirma.  Assim,
antes  mesmo  de  publicado  o  acórdão  que  rejeitou  os   embargos
infringentes, ja havia decorrido o prazo de prescrição (na espécie, o
de dois anos), pela pena imposta, da pretensão punitiva do Estado.
         "Habeas corpus" deferido.